Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-27.2022.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-27.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO ALBERTO SCHENKEL - CPF: 332.331.280-53 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 041.534.289-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. READEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REJEITADOS.

I
. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso reformando a sentença apenas para fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária desde o vencimento da obrigação confessada, nos termos do art. 397 do Código Civil.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de explicitar que os encargos moratórios devem incidir exclusivamente sobre o valor principal da dívida e não sobre montante já atualizado indicado na sentença.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não reconheceu como definitivo o valor de R$ 139.906,49, mas apenas redefiniu os critérios de atualização do débito, exigindo novos cálculos com base no vencimento da obrigação.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado, que apreciou de modo fundamentado os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“A readequação do termo inicial dos encargos moratórios, para que incidam desde o vencimento da obrigação confessada, não implica reconhecimento de valor como devido nem autoriza presunção de bis in idem, impondo-se a realização de novos cálculos segundo os critérios fixados no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Orlando Alberto Schenkel
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., reformando a sentença de primeiro grau
quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária
, estabelecendo-os
desde o vencimento da obrigação
, nos termos do art. 397 do Código Civil, mantendo-se os demais aspectos da sentença inalterados.

Nas razoes recursais, aduz o embargante que

a sentença originária já havia considerado, como base de cálculo da condenação, o
valor atualizado da dívida apresentado na petição inicial
,

que, segundo sustenta, já incorporaria encargos moratórios.

Diz que a aplicação retroativa dos juros moratórios e da correção monetária desde o vencimento,
sem a devida dedução do quantum já corrigido
, ensejaria
indevida duplicidade de encargos
sobre o mesmo débito, em prejuízo ao espólio.

Pugna, assim, pela retificação do acórdão embargado, para que os encargos moratórios sejam aplicados
sobre o valor principal da dívida
, e não sobre o montante atualizado já considerado na sentença. Alega, que a omissão do acórdão quanto a esse ponto constitui vício que reclama o saneamento, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões pelo embargado no ID n. 286816864, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A irresignação do embargante ancora-se na alegação de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sob o fundamento de que, ao determinar a incidência dos encargos moratórios (juros e correção monetária) desde o vencimento da obrigação confessada, nos termos do art. 397 do Código Civil, esta e. Câmara teria desconsiderado que o valor fixado na sentença (R$ 139.906,49) já se encontraria atualizado até a data do ajuizamento da ação, podendo haver, em consequência, indevida
dupla incidência dos encargos
, em prejuízo ao espólio embargante.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Como consignado de forma
clara, precisa e exaustivamente fundamentado
no voto condutor do acórdão embargado, a modificação promovida limitou-se a
readequar o termo inicial
dos encargos moratórios — juros de mora e correção monetária — para que passem a incidir
a partir do vencimento da obrigação
.

No ponto, o aresto embargado firmou a seguinte tese de julgamento:

“
Em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.”
Id n. 283026880

A referida modificação não conferiu exequibilidade imediata ao valor de R$ 139.906,49, descrito na sentença, tampouco declarou tal quantia como representativa do valor inadimplido. Pelo contrário, é da própria lógica do
decisum
que,
com a alteração do termo inicial dos encargos
, torna-se necessário, em eventual fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o
refazimento dos cálculos
, com observância dos novos critérios estabelecidos pelo v. acórdão, afastando qualquer hipótese de duplicidade na aplicação dos encargos.

Portanto, revela-se absolutamente
improcedente
a alegação de que a manutenção do acórdão ensejaria
bis in idem
, visto que não se consagrou qualquer determinação para que os encargos incidam
sobre valor já corrigido
, mas tão somente se afirmou que sua incidência deve se dar,
ex lege
,
desde o vencimento da dívida confessada
, e não da citação.

Ademais, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A interpretação lançada nos embargos representa
mero inconformismo
com o desfecho do julgamento,
pretendendo-se rediscutir matéria de mérito sob o disfarce de vício de julgamento
, finalidade esta estranha à estreita via dos embargos de declaração.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, conheço dos embargos, para
rejeitá-los
.

Cuiabá, 28 de de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025